Tribunal: CARF
Processo: 13884.903568/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.903568/2011-99
ACÓRDÃO
1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF no
143).
ÔNUS
DA
PROVA.
NOTAS
FISCAIS
ACOMPANHADAS
DA
DIPJ.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS.
As notas fiscais, por si sós, por constituírem documentos de produção
unilateral do contribuinte, não são meio de prova suficiente para atestar a
efetiva retenção.
Para formar um conjunto probatório idôneo, apto a mitigar a ausência da
informação na DIRF da fonte pagadora, é necessário que venham
acompanhadas de outros elementos que demonstrem o fato, como os
registros contábeis ou extratos bancários, o que não foi providenciado pela
Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903568/2011-99
2
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.918,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 22 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2007.
O crédito no montante de R$ 1.709.955,03 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 18542.39052.190208.1.7.02-9005 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação no valor de R$ 1.188.631,01.

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 24 e 25).
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903568/2011-99
3
Cientificado em 13/06/2011, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 29 a 35, da qual destaca-se o
seguinte:
(...)
Conforme se pode comprovar pelos anexos informes de rendimento (doc.
05), bem como pela planilha anexa, que relaciona todas as notas fiscais
que compuseram as retenções informadas na DIPJ, juntamente com
todas as notas fiscais emitidas e em relação às quais, a Requerente
sofreu a retenção do IRRF (doc. 06), que o valor total das retenções
sofridas foi de RS 1.709.955,03, como, repita-se. devidamente declarado
na DIPJ/2007 no PER/DCOMP respectivo.
Ocorre que. a despeito de ter apresentado as devidas comprovações das
retenções sofridas na fonte, a i. Autoridade Fiscal apenas reconheceu e
confirmou o saldo negativo de IRPJ correspondente a RS 1.186.631.01.
em razão da suposta não comprovação de todas as retenções e, por
conseguinte, não homologou a totalidade das compensações declaradas
no PER/DCOMP n° 18452.38052.190208.1.7.02-9005 e deixou de
homologar
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
n°
20445.564.200208.1.3.02-0103.
Esse entendimento, entretanto, não pode prosperar, havendo que ser
reformado o r. Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecido, na
composição dos saldo negativo de IRPJ da Requerente, o valor integral
das retenções sofridas e informadas pela Requerente nas suas
declarações competentes.
Como dito acima e também como se verifica claramente a partir do r.
despacho ora impugnado, o motivo pelo qual a i. Autoridade Fiscal
deixou de confirmar parte das retenções na fonte informadas pela
Requerente decorreu do fato de não ter aquela apresentado os
respectivos informes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Ocorre que esses valores foram devidamente destacados nas anexas
notas fiscais de serviço (doc. 06), em que se verificam as efetivas
retenções pelas fontes pagadoras.
Não se desconhece que a prova das retenções de IRF sofridas pelo
contribuinte deva ser feita, principalmente, por meio dos informes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Contudo, eventual
descumprimento de obrigação acessória por estes não pode prejudicar o
direito creditório do beneficiário dos pagamentos que sofreu a retenção,
sob pena de assim estar-se a chancelar o enriquecimento ilícito do Fisco.
Havendo outros meios de prova hábeis â comprovação do ônus sofrido
pelo contribuinte decorrente da retenção, não podem estes ser
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903568/2011-99
4
simplesmente desconsiderados, mormente no âmbito do processo
administrativo, o qual é regido pelo princípio da verdade material.
(...)
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (DRJ), analisando os argumentos da Contribuinte, julgou a Manifestação procedente em
parte, em acórdão sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Ou seja, a DRJ, ao consultar os sistemas da Receita Federal, reconheceu de ofício
um crédito adicional de R$ 316.775,92, com base nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com apresentação de provas adicionais, pugnando por seu
provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Síntese dos Fatos
O presente processo tem origem na transmissão de Pedidos de Restituição e
Compensação (PER/DCOMP) pela Recorrente, por meio dos quais ela utilizou um crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, no montante original de R$ 1.709.955,03.
Este valor, segundo a contribuinte, é integralmente decorrente de retenções de imposto de renda
na fonte (IRRF) que sofreu pela prestação de seus serviços.
Na análise inicial, por meio de Despacho Decisório, a Receita Federal reconheceu
apenas uma fração desse valor, confirmando somente R$ 1.188.631,01. A glosa do montante
restante foi justificada pela "não confirmação eletrônica" da totalidade das retenções que a
empresa alegava ter sofrido.
Inconformada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade, onde
defendeu a legitimidade integral do crédito pleiteado; argumentou que seu conjunto probatório,
composto por notas fiscais de serviço, planilhas detalhadas e a própria DIPJ, era robusto e
suficiente; que eventuais falhas de seus clientes (as fontes pagadoras) no cumprimento de suas
obrigações acessórias (como o preenchimento da DIRF) não poderiam suprimir o seu direito
creditório, visto que ela efetivamente arcou com o ônus da retenção.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou procedente em parte a Manifestação. A
autoridade julgadora, embora tenha reiterado que as notas fiscais de emissão própria não seriam,
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903568/2011-99
5
isoladamente, prova suficiente (citando o art. 942 do RIR/99), decidiu aplicar o princípio da
verdade material, e promoveu uma nova consulta aos sistemas eletrônicos da Receita Federal.
Nessa nova verificação, a DRJ apurou um total de IRRF confirmado nas DIRFs (declarado pelas
fontes pagadoras) no valor de R$ 1.505.406,93, e reconheceu um crédito adicional de R$
316.775,92.
Cientificada desta segunda decisão, a Recorrente, uma vez mais inconformada,
apresenta o presente Recurso Voluntário, pleiteando o reconhecimento do saldo remanescente de
R$ 204.548,10.
Em suas razões, a Recorrente sustenta que a DRJ agiu de forma limitada. Alega que
a decisão, embora tenha invocado a verdade material, falhou ao "limitar-se a aceitar os créditos
identificados em seus registros e controles internos (DIRF's)". A sua crítica é que a DRJ deixou de
confrontar os dados de seu próprio sistema com o "conjunto probatório apresentado pela
Recorrente", notadamente as notas fiscais e planilhas.
Para reforçar seu ponto, a Recorrente anexa tabelas exemplificativas de três
clientes (MAPFRE, HSBC e BV FINANCEIRA), onde busca demonstrar as discrepâncias entre o que
foi retido (em suas faturas) e o que foi admitido pela DRJ (via DIRF). Ao final, pede o provimento
do recurso para homologar o saldo remanescente ou, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência para que se confirme o crédito através de circularização das fontes
pagadoras.

DA ANÁLISE DE MÉRITO
Da Comprovação do Saldo Remanescente de IRRF (R$ 204.548,10)
A controvérsia do presente recurso cinge-se à comprovação do saldo remanescente
de R$ 204.548,10, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007. Este valor não
foi validado pela Delegacia de Julgamento (DRJ), que, apesar de aplicar o princípio da verdade
material e reconhecer o montante de R$ 1.505.406,93 (com base nas DIRFs), não homologou o
valor total de R$ 1.709.955,03 pleiteado.
Com relação à comprovação do crédito, assim se manifestou a DRJ:
"Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais."
"Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes: (...) 'Meras notas
fiscais da própria emissão do interessado não são documentos suficientes para o
reconhecimento do imposto supostamente retido.'"
"Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais NF emitidas pelo contribuinte,
bem como seus registros contábeis não podem ser admitidos para fins de
comprovação da retenção incidente sobre os pagamentos recebidos."
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903568/2011-99
6
Por sua vez, em sua defesa, a Recorrente assim aduz:
"Para a comprovação da existência do direito creditório que a Recorrente faz jus
foram apresentadas cópias das respectivas notas fiscais, Informes de
Rendimentos, a DIPJ relativa ao ano calendário de 2007, bem como planilha com a
relação de todas as notas fiscais que compuseram as retenções informadas em
DIPJ pela Recorrente ..."
"A decisão recorrida - de forma rasa - limitou-se a aceitar os créditos identificados
em seus registros e controles internos DIRF's (...) Ao assim proceder, a decisão
recorrida deixou de confrontar os dados constantes das DIRFs, em relação ao
conjunto probatório apresentado pela Recorrente..."
"A Recorrente não pode sofrer as consequências de eventual DIRF apresentada
com incorreções por seus clientes, em especial quando faz prova inequívoca por
outros meios legalmente válidos, da retenção do imposto..."
A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um novo
capítulo com a edição da Súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete, qualquer meio em
direito admitido é hábil para fins de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Embora tenha se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da referida
Súmula, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos
hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando ao contribuinte fazer prova a partir de outros
elementos admitidos em direito, esta prova não pode se basear exclusivamente em notas fiscais
emitidas, pois que, ao fim e ao cabo, são documentos produzidos unilateralmente pelo próprio
contribuinte.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos por este Colegiado, tais como cópias das notas fiscais emitidas
acompanhadas do respectivo Livro Razão (onde se verifica a contabilização da retenção como um
ativo a recuperar) ou dos extratos bancários (onde se verifica o recebimento do valor líquido).
No caso em tela, a Recorrente limita sua argumentação à apresentação das notas
fiscais, da DIPJ e de planilhas de controle interno, insistindo na tese de que este conjunto
probatório, por si só, comprova o fato da retenção.
Apesar de a decisão da DRJ fazer menção expressa a "registros contábeis", a
Recorrente não colacionou aos autos, seja na Manifestação de Inconformidade, seja no presente
Recurso Voluntário, seus livros contábeis que pudessem dar lastro e conferir idoneidade aos
valores destacados nas notas fiscais emitidas.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.936 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903568/2011-99
7
Logo, para o saldo remanescente de R$ 204.548,10, caberia à Recorrente o ônus da
prova, nos termos do art. 333 do CPC/73 (vigente à época dos fatos processuais) e da própria
legislação do processo administrativo. E, como visto, não o fez de forma cabal.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não apresentou provas suficientes
para o reconhecimento da parcela adicional de IRRF pleiteada, não há o que se reformar na
decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo os
termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1555
DF CARF MF
Original